Tribunal: TJPA
Processo: 0802058-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802058-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO BRUCIO MILHOME DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2°, II E IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1- Extrai-se das informações da autoridade coatora que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos acusados Antônio Érick da Silva Amorim e Rodrigo Costa Gonçalves, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2°, II e IV, do CP, tendo como vítima Denilson Lopes de Lima. A denúncia narrou que, em 21/11/2021, por volta de 13h, em frente ao estabelecimento comercial Fênix, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, em Concórdia do Pará, os denunciados Antônio Érick da Silva Amorim e Rodrigo Costa Gonçalves, sob ordem do paciente, teriam efetuados diversos disparos de arma de fogo em direção da vítima, ocasionando sua morte. Durante as investigações, restou demonstrado que a prática delitiva foi ordenada pelo paciente para vingar a morte de seu irmão Jerbson Milhomes de Carvalho, morto em intervenção policial em 10/11/2021, pois acreditava que a vítima havia informado à Polícia a localização deste.

2- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 42-43 ID nº 8269215 págs. 3 e 4) e na de indeferimento de sua revogação (ID nº 8269223 págs. 2 e 3),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime perpetrado, em que o paciente, valendo-se de sua influência econômica no município, teria sido o mandante da morte de Denilson Lopes de Lima por este ter, supostamente, matado seu irmão, revelando sua periculosidade. Além disso, ainda pontuou juízo coator a tentativa de o paciente ameaçar testemunhas e ter destruído documentos conforme relato do RMP em sua manifestação ao pedido de revogação da prisão processual formulado perante o juízo singular (ID nº 8269221 pág. 5).

3- Em informações (ID nº 8359978 pág. 2), a autoridade coatora aduziu, ainda,
“que o réu encontra-se custodiado provisoriamente desde o dia 18/01/2022 e a segregação cautelar é necessária em razão da gravidade concreta da conduta, bem como para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal que sequer fora iniciada, uma vez que há indícios de que o paciente, valendo-se de seu poder econômico, visto ser um empresário influente na cidade concordiense, foi o mandante da execução que culminou em quadro de violação ao bem jurídico por excelência tutelado pelo ordenamento criminal, a vida de um ser humano.”.

4-

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
FLÁVIO BRUCIO MILHOME DE ARAÚJO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800045-14.2022.8.14.0105.

Os impetrantes afirmam que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 18/01/2022 em cumprimento ao mandado expedido em 17/01/2022, acusado da prática do crime de homicídio qualificado. Requerida a revogação da medida extrema por medidas cautelares diversas, o pleito restou indeferido.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, ponderando que
“autoridade impetrada não ouviu o Paciente sob o manto do contraditório substancial e, por isso, não verificou que ele é primário, tem residência fixa, tem trabalho, tem uma dependente que recebe alimentos mensais, não ameaçou testemunhas e nem trouxe risco para o processo.”.

Subsidiariamente, sustentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, com bons antecedentes.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que desejam ser intimados da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizarem sustentação oral.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-92.

Indeferi a liminar
(fls. 93-95 ID nº 8269337).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 102-103 ID nº 8359978).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 106-109 ID nº 8421503).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos acusados Antônio Érick da Silva Amorim e Rodrigo Costa Gonçalves, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2°, II e IV, do CP, tendo como vítima Denilson Lopes de Lima. A denúncia narrou que, em 21/11/2021, por volta de 13h, em frente ao estabelecimento comercial Fênix, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, em Concórdia do Pará, os denunciados Antônio Érick da Silva Amorim e Rodrigo Costa Gonçalves, sob ordem do paciente, teriam efetuados diversos disparos de arma de fogo em direção da vítima, ocasionando sua morte. Durante as investigações, restou demonstrado que a prática delitiva foi ordenada pelo paciente para vingar a morte de seu irmão Jerbson Milhomes de Carvalho, morto em intervenção policial em 10/11/2021, pois acreditava que a vítima havia informado à Polícia a localização deste.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 42-43 ID nº 8269215 págs. 3 e 4)
e na de indeferimento de sua revogação
(ID nº 8269223 págs. 2 e 3),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do crime
perpetrado, em que o paciente, valendo-se de sua influência econômica no município, teria sido o mandante da morte de Denilson Lopes de Lima por este ter, supostamente, matado seu irmão, revelando sua
periculosidade
. Além disso, ainda pontuou a
tentativa de o paciente ameaçar testemunhas e ter destruído documentos
conforme relato do RMP em sua manifestação ao pedido de revogação da prisão processual formulado perante o juízo singular (ID nº 8269221 pág. 5).

Em informações (ID nº 8359978 pág. 2), a autoridade coatora aduziu, ainda,
“que o réu encontra-se custodiado provisoriamente desde o dia 18/01/2022 e a segregação cautelar é necessária em razão da gravidade concreta da conduta, bem como para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal que sequer fora iniciada, uma vez que há indícios de que o paciente, valendo-se de seu poder econômico, visto ser um empresário influente na cidade concordiense, foi o mandante da execução que culminou em quadro de violação ao bem jurídico por excelência tutelado pelo ordenamento criminal, a vida de um ser humano.”.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO SUPERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. TEMOR DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.

2. Não há que se falar em superação do referido óbice sumular, como excepcionalmente se admite, tendo em vista que, consoante destacado pelo Desembargador Relator do mandamus originário, não se vislumbra constrangimento ilegal patente.

3. Ao indeferir a liminar, o Relator apresentou fundamentos idôneos para a sua decisão, não se vislumbrando o constrangimento ilegal alegado.

4. De um lado, o crime apresenta, ao que parece, gravidade concreta, já que o agravante é apontado como mandante de crime de homicídio, realizado mediante disparos de arma de fogo em via pública, supostamente em razão de discussão ocorrida dias antes. De outro, em consulta aos autos, verifica-se que há pedido de sigilo do depoimento por parte de testemunha, a qual afirmou que "teme por sua vida e pela vida de sua família, pois sabe que esses autores são perigosos e covardes".

5. Evidenciada a periculosidade pela gravidade concreta do delito, bem como o temor demonstrado pelas testemunhas, indicativo de que a manutenção do acusado em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, mostra-se suficientemente justificada a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

6. Há, desse modo, ao menos a princípio, elementos suficientes para justificar a custódia, de modo que a questão demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, a ser realizada no momento adequado. Não é o caso, portanto, de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, devendo ser mantida a decisão agravada.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 706.821/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/03/2022